Tribunal: STF
Processo: ARE 1361142
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Insurgência contra a r. sentença que denegou a segurança. Apelo da impetrante. 



    DA INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS - Documentos juntados quando da interposição do recurso de apelação - Impossibilidade - Documentos que não instruíram a petição inicial - Não cabe, em segunda instância, o conhecimento de documentos préexistentes não apresentados perante o Juízo a quo.



     IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- PLANOS OU CONVÊNIOS FUNERÁRIOS -Subitem 25.03 da Lista anexa à Lei Complementar Federal nº 116 de 2003 - Plano funerário que consiste no conjunto de serviços contratados a serem prestados ao titular e dependentes na realização das homenagens póstumas, providos pelo contratado ou por terceiros a seu encargo - Inteligência dos artigos 2º e 8º da Lei Federal nº 13.261 de 2016. 



    PARALELO COM O DECIDIDO NO RE Nº 651.703/PR, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - O C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento desse Recurso Extraordinário, decidiu que as atividades prestadas pelos planos de saúde estão sujeitas ao recolhimento de ISS, e estabeleceu que o conceito de serviço está relacionado ao oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais, prestadas com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega de bens ao tomador - Entendimento que, “mutatis mutandis”, deve ser aplicado também aos planos funerários, ante a semelhança entre ambas as atividades, tais como disponibilizar ao usuário rede credenciada de atendimento, bem como garantir a cobertura dos infortúnios previstos no contrato - Há que se consignar que os planos de assistência funerária disponibilizam serviços que vão além do fornecimento de caixões e urnas funerárias - A gama de serviços abarca também o transporte do corpo, auxílio psicológico aos familiares, preparação e maquiagem do corpo, assessoria referente aos trâmites legais e à expedição de certidões públicas, e atuação junto à Administração Pública no tocante à prestação do serviço funerário.



     MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - O tributo somente pode ser exigido quando da prestação do serviço contratado, serviço esse que é prestado tanto efetivamente no evento morte quanto potencialmente pela manutenção da estrutura necessária para prestar os serviços decorrentes da morte, que pode ocorrer em qualquer dia e qualquer hora. 



    No caso dos autos, a teor do objeto social e do contrato de prestação de serviços, a apelante coloca à disposição do conveniado serviços como o preparo do corpo do falecido, bem como assessoria, orientação e assistência completa aos familiares para a realização do funeral ou cremação, atuando, inclusive, junto à Administração Pública, independentemente da existência de monopólio, com o fornecimento de todo o aparato para o rito funerário. 



    Paralelo com o sistema de plano de saúde, pois pode ocorrer de o cliente pagar e nunca usar, mas o serviço do plano consiste em manter a estrutura para uso potencial do cliente que, para isso, paga mensalmente ao plano e, por isso, mensalmente ocorre o fato gerador. 



    Na prestação do serviço funerário aqui em discussão ocorre o mesmo, ou seja, há a necessidade de manter uma estrutura para o momento da morte. Se o contratante rescindir o contrato antes de morrer ele não estaria recebendo nenhum serviço e pagando por nada, o que não faz sentido, pois o que ele paga é pela estrutura que o ampare na ocorrência da morte, amparo esse inviável sem tal estrutura. Devida a exigência do ISS como dito acima - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente